Tribunal: TJDFT
Processo: 0721269-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721269-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE (11035) AUTORIDADE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: JOSE RAJAO FILHO DESPACHO Após a propositura desta Representação por indignidade de oficialato, o Representado propôs a Revisão Criminal n. 0732704-24.2021.8.07.0000, a qual visa à desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado que fundamenta a Representação. Tendo em vista a prejudicialidade entre as ações, sobreste-se este feito até decisão final na Revisão Criminal. Brasília,15 de março de 2022 11:17:25. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA